Tribunal: TJES
Processo: 5011033-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011033-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011033-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL
11.846/2023 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.
846/2023, não faz
jus
ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011033-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JEFFERSON DIAS MATTOS,
contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, referente à ação penal de nº 0000130-41.2018.8.08.0040.

O apenado pugna pela reforma da r. decisão, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante, em relação ao crime da ação penal nº 0000130-41.2018.8.08.0040, por entender que foram preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.846/2023, para fins de aplicação de indulto.

Conforme se depreende, o Magistrado
a quo
negou indulto em relação à condenação exarada nos autos da ação penal de nº 0000130-41.2018.8.08.0040, ao argumento de que o artigo 35 da lei nº 11.343/2006 não faz
jus
ao Decreto nº 11.846/2023.

No caso em análise, o apenado foi condenado pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

Em consulta ao SEEU, observei que o paciente está condenado à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias tendo cumprido 11 (onze) anos e 23 (vinte e três) dias, restando pendente 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias.

Deve-se destacar que um dos requisitos necessários para ser beneficiado pelo Decreto nº 11.846/2023 é não estar cumprindo pena referente a delito impeditivo.

Desta forma, pude constatar que Jefferson se encontra cumprindo pena por delito impeditivo, sendo este o tráfico de drogas (artigo 33 da Lei Antidrogas), equiparado a crime hediondo, referente às ações penais nº 0000822-89.2008.8.08.0040 e 0000130-41.2018.8.08.0040.

Ademais, o artigo 1.º, inciso XVII, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 dispõe, com extrema clareza, que o indulto e a comutação de penas previstos em tal diploma, não alcançam as condenações pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, vejamos:

“Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas
: (...) XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no
§ 1º do art. 33, nos
art. 34 a art. 37
e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Deste modo, verifica-se que o reeducando não faz
jus
ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter o cumprimento da pena referente à condenação proferida nos autos de nº 0000130-41.2018.8.08.0040.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.